Tribunal: TJMT
Processo: 0001887-16.2017.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001887-16.2017.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 006.868.621-80 (RECORRENTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), CARLINDO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 622.461.001-00 (VÍTIMA), CB PM DELMONDES (ASSISTENTE), CB PM SILVANEY (ASSISTENTE), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 763.396.611-49 (ASSISTENTE), ELOIR LUIZ FROZA - CPF: 647.787.389-34 (ASSISTENTE), HELIZETE FRANCISCA ROSA LONGUIN - CPF: 027.135.531-05 (ASSISTENTE), Benedito Souza Gonçalves (ASSISTENTE), SIRLENE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [
MOTIVO TORPE]
E FURTO - PRONÚNCIA - DECISÃO FUNDADA EM PROVAS EXTRAJUDICIAIS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - CONFISSÃO DO RECORRENTE E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - FASES POLICIAL E JUDICIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA PRONÚNCIA - JULGADOS DO TJMT - FURTO - CRIME CONEXO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

A
“
materialidade do crime e os
indícios
da autoria - emergentes do laudo pericial, da
confissão
do recorrente e dos depoimentos das
testemunhas
- revelam o acerto da pronúncia do réu”
(TJMT, RSE N.U 0001147-65.1999.8.11.0050).

Se o furto, em tese, ocorreu no mesmo contexto fático do homicídio atribuído ao recorrente, mostra-se justificada a conexão, visto que
“a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76), conserva-se a competência do Conselho de Sentença para julgamento do crime conexo, à luz do art. 78, I, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001887-16.2017.8.11.0010 - COMARCA DE
JACIARA

RECORRENTE(S):

VILSON RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por VILSON RODRIGUES DA SILVA
contra decisão proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal
(PJe 1º grau NU
0001887-16.2017.8.11.0010 - Código
91031), que o pronunciou por homicídio

qualificado [pelo motivo torpe] e furto simples

- art. 121, § 2º, I, c/c art. 155,
caput
, do CP - (fls. 485/487).

O recorrente sustenta que não há indícios suficientes de autoria para a pronúncia por estar
“fundada única e exclusivamente em elementos colhidos no inquérito”.

Pede o provimento para ser despronunciado

(fls. 505/519).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento (fls. 521/525).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 531).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado e furto simples, ocultação de cadáver e ameaça - Pleito pela despronúncia do recorrente, sob o pretexto de que o juízo provisório de admissibilidade da acusação baseou-se, exclusivamente, na prova indiciária, inexistindo nos autos, assim, elementos suficientes da autoria delitiva que recai sobre a pessoa do réu - Inadmissibilidade - Em se tratando de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, não se pode tarifar as provas, dado o princípio da íntima convicção que rege a Corte Popular - in dubio pro societate. Além disso, constata-se que as provas coligidas durante o inquérito policial foram corroboradas durante a instrução, não havendo que se falar em pronúncia baseada somente pelo conjunto probatório carreado quando na fase inquisitorial - Pelo desprovimento.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 540/552)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 08 de março de 2017, por volta das 19h20m, na Rua Osvaldo Fulador, Centro, na cidade de São Pedro da Cipa, nesta Comarca de Jaciara, o denunciado VILSON RODRIGUES DA SILVA, com consciência e vontade, mediante violência exercida com o emprego de uma faca, com o intuito de subtrair coisa alheia móvel consistente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, efetuou golpes de faca contra a vítima Carlindo Antônio de Souza, causando-lhe a morte, conforme laudo necroscópico de f. 49/55.

Consta nos autos que no dia dos fatos, os investigadores da Polícia Civil receberam a informação de que teria ocorrido um suposto suicídio na cidade de São Pedro da Cipa, motivo pelo qual dirigiram-se ao local para averiguar tal situação, sendo que ao chegarem lá, juntamente com os peritos criminais, constataram que não se tratava de um suicídio, diante do que os investigadores passaram a diligenciar no sentido de elucidar o ocorrido.

Ato contínuo, os investigadores descobriram que o implicado devia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima Carlindo, sendo que tal dívida estaria em atraso, sendo assim, os investigadores dirigiram-se à residência do denunciado para colher novas informações.

Por fim, após realizarem uma revista minuciosa na residência do denunciado, encontraram a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) escondidos no forro da casa, algumas peças de roupas com vestígios de sangue, além da faca utilizada no crime [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VILSON RODRIGUES DA SILVA como incursos nas disposições do artigo 157, § 3º, do Código Penal [...]”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – Fls. 06/09).

A conduta de latrocínio imputada ao recorrente fora desclassificada por esta e. Câmara, em 4.9.2018, no julgamento da Apelação nº 51782/2018 (fls. 372/383).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau aditou a inicial acusatória, nos seguintes termos:

“FATO 1:

HOMICÍDIO QUALIFICADO

No dia 08 de março de 2017, por volta das 19h20m, na Rua Osvaldo Fulador, Centro, na cidade de São Pedro da Cipa, nesta Comarca de Jaciara, o réu VILSON RODRIGUES DA SILVA, com consciência e vontade, por motivo torpe [por conta de uma dívida], matou a vítima Carlindo Antônio de Souza, mediante 10 (dez) golpes de faca, que lhe atingiram na cabeça e região torácica, causando-lhe a morte, conforme laudo necroscópico de fls. 72/77.

FATO 2: FURTO SIMPLES

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu VILSON RODRIGUES DA SILVA, com consciência e vontade, subtraiu para si, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, pertencente à vítima Carlindo Antônio de Souza. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VILSON Rodrigues da Silva como incursos nas disposições do artigo 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), c.c. artigo 155, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes [...]”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - fls. 393/396).

O Juízo singular pronunciou o recorrente por homicídio qualificado por motivo torpe e furto, “
in verbis
”:

“[...] Neste caso concreto, de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, vislumbro em tese ocorrência do crime de homicídio qualificado, uma vez que existem provas que apontam inicialmente nesse sentido, tais como auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência policial, auto de apreensão, laudo de necropsia, mapa topográfico para localização de lesões, certidão de óbito, bem como pelas oitivas das testemunhas inquiridas na fase inquisitiva e em Juízo.

Outrossim, constam nos autos os necessários indícios da autoria do acusado VILSON RODRIGUES DA SILVA, notadamente, através dos depoimentos das testemunhas em ambas as fases processuais.

Neste contexto, configuradas provas que apontam, em tese, a existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, cabível o juízo de admissibilidade da acusação, para o qual não se exige prova plena e absoluta. [...]

Da mesma forma, não logrou êxito a douta defesa ao pugnar pela absolvição sumária do acusado.

Compulsando os autos e analisando as provas existentes, máxime os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, verifico que não se fazem presentes, por ora, os requisitos para seu reconhecimento. Não estando indene de dúvidas, evidente que somente o Tribunal do Júri poderá verificar a presença dessa excludente de ilicitude.

Conclui-se, pois, que existe liame de coerência entre os depoimentos das testemunhas inquiridas, na fase policial e em juízo.

Por essa mesma razão, não há que se falar em impronúncia, que somente seria cabível diante da não demonstração dos indícios suficientes de autoria e materialidade. Incabível, assim, a impronúncia.

O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável à espécie, é que há materialidade no tocante ao homicídio qualificado, bem como os suficientes indícios de autoria que se direcionam ao acusado.

No tocante a qualificadora do motivo torpe, contida no artigo 121, §2°, inciso I, do Código Penal, analisando os autos, verifico que há indícios de que esta pode ter existido conforme narradas nos autos, uma vez que o homicídio ocorreu em razão de uma dívida que o acusado mantinha com a vítima, assim, o réu tirou a vida da vítima no intuito de livrar-se da dívida com ele contraída.

Assim sendo, embora não se tenha a certeza de que a qualificadora existiu ou ocorreu como narrada na denúncia, nota-se que há indícios probatórios da existência destas, razão pela qual não pode ser afastada nesta fase, deixando para os juízes de fato, simbolizados pelo Conselho de Sentença, decidirem sobre a presença desta de acordo com suas íntimas convicções. [...]

Por outro lado, cumpre consignar que o delito conexo previsto no artigo 155, cabeça, do Código Penal, deve ser reconhecido para ser incluído nesta decisão.

O que importa verificar é se os fatos de que se utiliza a acusação para fundamentar a existência do delito conexo estão ou não presentes na denúncia, mesmo que não tenha sido adicionada a capitulação legal.

Nesse passo, verifico que na denúncia estão descritos os fatos que fundamentam a materialidade do crime de furto, como se encontra expressamente mencionada sua capitulação legal.

ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR VILSON RODRGUES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, c/c artigo 155, cabeça, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, cabeça do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - fls. 485/487)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão

(fls. 18),

Laudo de Necropsia nº 059/17 - D.O. Nº 23671264-0 (fls. 74/77), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 78/79) e Laudo Pericial Criminal nº 200.2.03.2017.003774-01 (fls. 136/143),

os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Marcio Moreira dos Santos, investigador de polícia (fls. 13/14), Fagner Moreira de Oliveira, investigador de polícia (fls. 15/16), Helizete Francisca Rosa Longuim, testemunha (fls. 19/20), Eloir Luiz Froza, testemunha (fls. 21/22), Aparecido Pedro da Costa, testemunha (fls 23), bem como, o interrogatório de VILSON RODRIGUES DA SILVA, recorrente (fls. 32/34).

Em Juízo, foram ouvidos
Marcio Moreira dos Santos,
Marcio Delmondes da Rocha, Silvaney Marcos da Silva, Rosilene Barbosa da Silva,
Eloir Luiz Froza e Helizete Francisca Rosa Longuim, bem como interrogado VILSON RODRIGUES DA SILVA
(Relatório de Mídias - fls. 491/492).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 1
0.3.2017, os investigadores da Polícia Civil de Jaciara foram acionados para apurar um suposto suicídio, ocorrido no Município de São Pedro da Cipa, mas, ao chegaram ao local, constaram que se tratava de homicídio, visto que o corpo da vítima Carlindo Antônio de Souza apresentava perfurações por faca. Durante a investigação, os policiais civis Marcio Moreira dos Santos e Fagner Moreira de Oliveira apuraram que o recorrente devia R$5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima, motivo pelo qual ele passou a figurar como principal suspeito. Realizada diligência na casa do recorrente, fora encontrada a faca utilizada no homicídio, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), ocultado no forro da residência e algumas peças de roupas com vestígio de sangue.

O recorrente, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, confessou ter deferido 4 (quatro) golpes de faca contra a vítima
Carlindo Antônio de Souza, bem como ter subtraído o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Note-se que a confissão do recorrente está corroborada pelos depoimentos das testemunhas
/informantes Marcio Delmondes da Rocha, Silvaney Marcos da Silva, Marcio Moreira dos Santos,

Eloir Luiz Froza, Helizete Francisca Rosa Longuim e Rosilene Barbosa da Silva], em ambas fases da persecução penal.

No caso,
“a materialidade do crime e os
indícios
da autoria - emergentes do laudo pericial, da
confissão
do recorrente e dos depoimentos das
testemunhas
- revelam o acerto da pronúncia do réu”
(TJMT, RSE N.U 0001147-65.1999.8.11.0050 -Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.4.2018).

Nesse quadro,
“a pronúncia não está baseada somente pelo conjunto probatório carreado quando na fase inquisitorial”
, como bem consignado pelo procurador de Justiça (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 540/552).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. tribunal:

“Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e
indícios
suficientes de autoria, formados não só pela prova oral amealhada aos autos, mas também, pela própria
confissão

judicial
do recorrente, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem ao princípio - in dubio pro societate - ou à inexigibilidade de convicção plena sobre a culpa, que orienta esta fase processual.”
(N.U 0002352-47.2011.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.9.2018)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do homicídio (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

No tocante ao furto, esta conduta criminosa, em tese, ocorreu no mesmo contexto fático do homicídio atribuído ao recorrente, a justificar a conexão, visto que
“a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76).

Logo, conserva-se a competência do Conselho de Sentença também para julgamento do crime conexo, à luz do art. 78, I, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023